Tribunal: TJMT
Processo: 1041115-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041115-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (AGRAVANTE), PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRAS DIRET REG DE MT - CNPJ: 15.081.755/0001-35 (AGRAVADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), HELOISA FERNANDES FARIA LIMA - CPF: 034.254.921-95 (ADVOGADO), MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - BRASIL - BR - NACIONAL - CNPJ: 00.676.213/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO OLIVEIRA RAMOS - CPF: 611.413.721-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DÉBITO DECORRENTE DE PROPAGANDA ELEITORAL. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente pedido de terceiro interessado para limitar a penhora sobre repasses do Fundo Partidário destinados ao Diretório Estadual do MDB/MT ao percentual de 2% do valor mensal, correspondente a aproximadamente R$ 2.320,00 mensais, em execução de título extrajudicial decorrente de fornecimento de material gráfico para propaganda eleitoral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é adequado o percentual de 2% fixado para a penhora sobre os recursos do Fundo Partidário, considerando os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva; e (ii) saber se a relativização da impenhorabilidade dos recursos partidários, quando a dívida decorre de despesas com propaganda eleitoral, comporta majoração do percentual constritivo para assegurar a satisfação do crédito em prazo razoável, sem comprometer desproporcionalmente o funcionamento da agremiação.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade dos recursos do Fundo Partidário prevista no art. 833, XI, do CPC pode ser relativizada quando a dívida executada decorre de despesas relacionadas à finalidade legal do fundo, conforme disposto no § 1o do mesmo dispositivo e nos incisos II e III do art. 44 da Lei n. 9.096/95, que contemplam aplicação em propaganda doutrinária e política.

4. O percentual de 2% fixado na decisão agravada, considerando o valor da dívida executada e o montante mensal dos depósitos, resultaria em quitação em aproximadamente 52 meses, prazo manifestamente excessivo que compromete a efetividade da execução e contraria os princípios da duração razoável do processo e da cooperação processual previstos nos arts. 4o e 6o do CPC.

5. A documentação apresentada demonstra que o executado recebe mensalmente aproximadamente R$ 116.000,00 a título de Fundo Partidário, já comprometidos com outras execuções em aproximadamente 10,01% do total, indicando capacidade financeira para absorver percentual superior aos 2% inicialmente fixados, especialmente considerando que o próprio executado manifestou alternativamente pela limitação da penhora ao patamar de 5%.

6. A majoração para 5% do repasse mensal permite a satisfação do crédito em aproximadamente 21 meses, prazo substancialmente mais razoável e compatível com a efetividade da execução, resultando em comprometimento total de aproximadamente 15% da receita mensal, patamar que não inviabiliza as atividades essenciais do partido político.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o percentual da penhora de 2% para 5% do valor mensal recebido do Fundo Partidário, mantidas as demais determinações da decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. A impenhorabilidade dos recursos do Fundo Partidário pode ser relativizada quando a dívida executada decorre de despesas com propaganda eleitoral, atividade contemplada na finalidade legal do fundo. 2. O percentual de penhora sobre recursos partidários deve equilibrar a efetividade da execução com a preservação das atividades essenciais da agremiação, sendo inadequado percentual que resulte em satisfação do crédito em prazo superior a quatro anos. 3. A fixação de percentual de 5% sobre repasses mensais do Fundo Partidário constitui medida proporcional que concilia os princípios da menor onerosidade da execução com a duração razoável do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 805 e 833, XI e § 1o; Lei n. 9.096/95, art. 44, II e III; CF/1988, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspEl 06027262120186050000, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10.02.2022; TJ-SP, AI 2241972-29.2023.8.26.0000, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 18.10.2023; TJ-MG, AI 10000181422676001, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 02.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível, na
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1018855-40.2019.8.11.0041
, ajuizada em face de
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRAS DIRET REG DE MT
, que acolheu parcialmente o pedido formulado pelo terceiro interessado,
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
, “
para
reconsiderar em parte
a decisão de ID 207455246, a fim de limitar a penhora a 2% (dois por cento) do repasse mensal do Fundo Partidário destinado ao Diretório Estadual do MDB/MT, o que corresponde atualmente a aproximadamente R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais) mensais, até a satisfação integral do débito exequendo
”.

A agravante apelante alega, em síntese, que a decisão, ao limitar a penhora incidente sobre o Fundo Partidário do Diretório Estadual do MDB/MT ao percentual de 2%, incorreu em manifesta contradição interna e aplicação indevida por analogia do art. 18 da Resolução TSE n. 23.709/2022, o que teria o efeito de prolongar injustificadamente o cumprimento da obrigação e frustrar a efetividade da execução. Sustenta que a restrição imposta, sem previsão de escalonamento ou revisão periódica, conduz a um cronograma de pagamento superior a 52 (cinquenta e dois) meses, contrariando os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela executiva.

Argumenta que o art. 833, §1o, do CPC excepciona a impenhorabilidade de recursos do Fundo Partidário quando a dívida decorre de despesas vinculadas à sua finalidade legal — como ocorre no caso, relativo à propaganda eleitoral —, razão pela qual não seria aplicável o limite de 2% previsto na Resolução do TSE, destinada exclusivamente ao parcelamento de multas eleitorais. Alega, ainda, que a decisão reconheceu expressamente a relativização da impenhorabilidade, mas, contraditoriamente, impôs percentual irrisório que inviabiliza a satisfação do crédito em prazo razoável.

Sustenta, ademais, que a manutenção do percentual de 2% gera prejuízo econômico grave e de difícil reparação à agravante, empresa gráfica de grande porte e relevante atuação no mercado eleitoral, afetando seu capital de giro e comprometendo a própria função social de sua atividade, especialmente às vésperas do período eleitoral. Defende, portanto, que a menor onerosidade do executado não pode servir como escudo absoluto que esvazie a efetividade da execução, devendo ser ponderada com os princípios da proporcionalidade e da razoável duração do processo.

Ao final, requer a majoração imediata do percentual de penhora para, no mínimo, 5% sobre o repasse mensal do Fundo Partidário, ou, subsidiariamente, a fixação de escalonamento progressivo (5% por 6 meses; 7,5% pelos 6 meses seguintes e 10% até a quitação), com revisões semestrais obrigatórias, preservando-se apenas as despesas essenciais devidamente comprovadas pelo executado, sob pena de se perpetuar o inadimplemento e se frustrar a finalidade da execução.

Restou indeferido o pedido de tutela recursal antecipada (id. 330163860).

Em contrarrazões apresentadas em id. 338048861, o agravado sustenta, inicialmente, a regularidade e correção da decisão agravada que, embora não tenha conhecido da exceção de pré-executividade, limitou a penhora incidente sobre os repasses do Fundo Partidário ao percentual de 2% ao mês, em observância aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade da execução. Afirma que a constrição integral ou em percentual superior comprometeria de modo grave o funcionamento do diretório partidário, cujas despesas essenciais — como folha de pagamento, aluguel da sede e serviços básicos — são integralmente custeadas com recursos do Fundo Partidário, de natureza pública e vinculada.

Aduz, ainda, que não houve aplicação automática ou indevida da Resolução TSE n. 23.709/2022, mas tão somente a sua utilização como parâmetro orientativo razoável, a fim de equilibrar o interesse do credor com a preservação das atividades essenciais da agremiação. Refuta a alegação de que teria capacidade financeira para suportar penhora de 5% do repasse mensal, asseverando que os valores recebidos são variáveis e já se encontram praticamente comprometidos, de modo que eventual majoração da constrição inviabilizaria o regular funcionamento do partido e afrontaria o papel constitucional das agremiações partidárias no regime democrático, razão pela qual pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 340062368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível que acolheu parcialmente o pedido formulado pelo terceiro interessado,
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - DIRETÓRIO NACIONAL
, “
para reconsiderar em parte a decisão de ID 207455246, a fim de limitar a penhora a 2% (dois por cento) do repasse mensal do Fundo Partidário destinado ao Diretório Estadual do MDB/MT, o que corresponde atualmente a aproximadamente R$ 2.320,00 (dois mil, trezentos e vinte reais) mensais, até a satisfação integral do débito exequendo
”.

A questão central dos autos envolve a definição do percentual adequado para a penhora incidente sobre os recursos do Fundo Partidário destinados ao Diretório Estadual do MDB/MT, em execução de título extrajudicial decorrente de fornecimento de material gráfico para propaganda eleitoral.

Inicialmente, cumpre reconhecer o acerto da decisão agravada ao relativizar a impenhorabilidade dos recursos do Fundo Partidário prevista no art. 833, XI, do CPC. Com efeito, o § 1o do mesmo dispositivo estabelece que "
a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição
". No caso em análise, o débito exequendo decorre inequivocamente de despesas com propaganda eleitoral, atividade expressamente contemplada nos incisos II e III do art. 44 da Lei n. 9.096/95, que preveem a aplicação dos recursos do Fundo Partidário "
na propaganda doutrinária e política
" e "
no alistamento e campanhas eleitorais
".

A fundamentação do juízo
a quo
para autorizar a constrição mostra-se juridicamente irrepreensível, pois reconhece que a dívida executada está diretamente relacionada à finalidade para a qual os recursos do Fundo Partidário são destinados, o que autoriza a relativização da impenhorabilidade. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que já se manifestou pela possibilidade de relativização da impenhorabilidade do Fundo Partidário em casos excepcionais, especialmente quando a dívida executada se refere à aplicação dos recursos do fundo em propaganda política.

Nesse sentido:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO.
DESPROVIMENTO. 1. As normas jurídicas devem ser interpretadas de forma sistêmica, lógica e com prestígio ao sentido maior de toda a organização do sistema de justiça, qual seja, uma prestação que seja efetiva e viabilizada em tempo razoável. Inteligência do art. 5o, LXXVIII e art. 4o do Código de Processo Civil. 2. A execução se faz no interesse do credor, devendo ser operacionalizada da forma menos gravosa ao devedor quando por mais de um modo se evidenciar que o débito pode ser satisfeito, jamais podendo ser confundido com inexistente direito do executado de tornar a via satisfativa um calvário moroso e inefetivo. Inteligência dos arts. 797 e 805 do Código de Processo Civil. 3.
O Código de Processo Civil em vigor, ao tratar das impenhorabilidades, não reproduziu no caput do art. 833 o que dispunha o revogado art. 649, excluindo o advérbio de negação de tom peremptório "absolutamente". Certo que a Lei não contém termos inúteis, inexorável concluir que a atual sistemática relativiza as impenhorabilidades elencadas nos incisos que a ele se subordinam, entre as quais a do Fundo Partidário, certo que nenhum direito ou restrição tem caráter absoluto.
4.
O fundo partidário não é intocável para a legislação eleitoral, como se infere dos artigos 37, § 3o e 37–A, da Lei n o 9 .096/95 e art. 60, III, a, item I da Res. TSE n. 23 .546/17. Também não o é para a legislação processual civil, que regula, à míngua de norma processual eleitoral específica, os feitos executivos eleitorais.
5.
A melhor intelecção do art. 833, XI, do Código de Processo Civil, portanto, é no sentido de que
a impenhorabilidade do fundo partidário é a regra, mas excepcionalmente admite–se a constrição, ainda que se constitua verba de natureza pública e essencial aos partidos políticos, pois embora a execução deva ser conduzida da forma menos gravosa ao devedor, deve ser compatibilizada com a utilidade em relação ao credor e a efetividade do processo.
6. A natureza pública do Fundo Partidário motiva a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, do CPC, mas não impede em casos excepcionais, notadamente quando os valores em execução decorrem exatamente do reconhecimento pela Justiça Eleitoral de que tais recursos foram malversados e, exatamente por isso. devem ser ressarcidos ao Erário. Intelecção diversa poderia levar a dupla implicação negativa: a) o erário é vitimado na malversação dos recursos repassados para exercício específico da atividade partidária e; b) é vitimado – quando reconhecida a necessidade de sua recomposição exatamente pela malversação – pela blindagem decorrente da consideração de que eventuais valores remanescentes são absolutamente intocáveis. 7. No caso em apreço, na forma delineada pelo quadro fático assentado no acórdão regional, não se observa violação da norma constante do art. 833, XI, do CPC, tampouco do princípio da menor onerosidade, seja pela modicidade dos valores, seja pela ausência de demonstração de que tal constrição efetivamente impacta a subsistência do Diretório partidário de forma intensa, seja sobretudo porque não se preocupou o executado, ora recorrente, em indicar como pretende pagar o que deve (ID 30382938). 8. Recurso especial desprovido”. (TSE - REspEl: 06027262120186050000 SALVADOR - BA, Relator.: Min. Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2022, Data de Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48 - destaquei).

De igual modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos financeiros. Inconformismo do executado. Descabimento.
Débito executado que decorre de despesas com propaganda e campanha política. Possibilidade de penhora do fundo partidário, diante da natureza da dívida executada, nos termos do art. 44, incisos II e III, da Lei 9.096/1995.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Matéria já analisada por esta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2241972-29.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 18/10/2023, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023 - destaquei).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PENHORA DE RECURSOS FINANEIROS VIA SISTEMA "BACENJUD"- RECURSOS PÚBLICOS DO FUNDO PARTIDÁRIO RECEBIDOS POR PARTIDO POLÍTICO- POSSIBILIDADE - VALOR EXECUTADO DECORRENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CAMPANHA ELEITORAL - ARTIGO 44 DA LEI DE PARTIDOS POLÍTICOS
- RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. -
São impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei, por força do disposto no artigo 833, inciso XI, do Novo Código de Processo Civil - O fundo partidário possui destinação específica, com aplicação apenas para as despesas previstas no artigo 44, da Lei 9.096/95 - Lei dos Partidos Políticos - A dívida executada, proveniente de campanha realizada pela empresa Exequente, em favor do candidato do partido político Executado, deve ser abarcada pela destinação dos valores componentes do fundo partidário, nos termos do inciso III, do art. 44, da Lei no 9 .096/1995, sendo possível a penhora desses valores.
(...)”. (TJ-MG - AI: 10000181422676001 MG, Relator.: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020 - destaquei).

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
PENHORA. IMPENHORABILIDADE DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. MITIGAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 833, XI, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos recursos do fundo partidário, contudo, o § 1o do mesmo artigo admite a relativização dessa impenhorabilidade quando a dívida executada for relativa ao próprio bem ou serviço. O artigo 44, II, da Lei no 9.096/95 dispõe que os recursos do fundo partidário podem ser aplicados em propaganda doutrinária e política, o que permite a penhora dos referidos valores quando a dívida é decorrente de tal aplicação. Jurisprudência do STJ e do TSE corroboram a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade do fundo partidário em casos excepcionais, especialmente quando a dívida executada refere-se à aplicação dos recursos do fundo em propaganda política.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A impenhorabilidade do fundo partidário pode ser mitigada para permitir a penhora quando a dívida for decorrente da aplicação dos recursos em propaganda política.
(...)” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33643128120248130000, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024 - destaquei).

Igualmente acertada foi a preocupação do magistrado de primeiro grau em preservar as atividades essenciais do partido político, entidade de relevante função constitucional no regime democrático. Os partidos políticos, conforme consagrado no art. 17 da Constituição Federal, são instrumentos fundamentais para a viabilização do Estado Democrático de Direito, assegurando o pluralismo político e a representação popular. Sua importância transcende os interesses meramente patrimoniais, alcançando a própria estrutura do sistema democrático.

Nesse contexto, a utilização da Resolução TSE n. 23.709/2022 como parâmetro orientativo pelo juízo
a quo
, embora não diretamente aplicável ao caso, revela a cautela necessária na fixação de percentual que preserve o funcionamento da agremiação partidária. O magistrado agiu com prudência ao buscar equilibrar o interesse do credor na satisfação de seu crédito com a necessidade de preservação das atividades essenciais do executado, utilizando como referência normativa existente que trata de limitação de comprometimento de recursos partidários.

Contudo, a análise mais detida dos elementos constantes dos autos revela que o percentual de 2% fixado na decisão agravada, embora bem intencionado, mostra-se excessivamente restritivo e incompatível com os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

Com efeito, considerando o valor da dívida executada (R$ 122.467,53) e o montante mensal dos depósitos (R$ 2.320,00), a quitação integral do débito demandaria aproximadamente 52 meses, prazo manifestamente excessivo que compromete a efetividade da execução. Tal prolongamento temporal não se coaduna com os comandos dos arts. 4o e 6o do CPC, que asseguram às partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e impõem a todos os sujeitos do processo o dever de cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A execução que se arrasta desde 2019, portanto há mais de seis anos, não pode ser perpetuada por prazo adicional superior a quatro anos, sob pena de esvaziamento completo da tutela jurisdicional. O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, embora relevante, não pode ser interpretado como escudo absoluto que neutralize a eficácia do processo executivo. Deve ser ponderado com os demais princípios processuais, especialmente aqueles que asseguram a efetividade e a tempestividade da prestação jurisdicional.

A documentação apresentada pelo próprio executado demonstra que o Diretório Estadual do MDB/MT recebe mensalmente valores a título de Fundo Partidário no importe aproximado de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), já comprometidos com outras execuções judiciais em curso no valor de R$ 11.651,02 (onze mil seiscentos e cinquenta e um reais e dois centavos), representando aproximadamente 10,01% do total da receita mensal. Tais dados revelam que a agremiação já suporta comprometimento superior a 10% de sua receita com obrigações judiciais, o que indica capacidade financeira para absorver percentual superior aos 2% inicialmente fixados.

Ademais, conforme consignado na própria petição inicial do agravo, o executado manifestou-se alternativamente pela limitação da penhora ao patamar de 5% do repasse mensal na exceção de pré-executividade oposta no processo de origem (id. 210025252, p. 5 – processo de origem), o que constitui reconhecimento tácito da suportabilidade desse percentual. Tal circunstância fornece parâmetro objetivo e seguro para a calibragem da medida constritiva, pois emanada do próprio devedor.

A majoração para 5% do repasse mensal permitiria a satisfação do crédito em aproximadamente 21 meses, prazo substancialmente mais razoável e compatível com a efetividade da execução, sem comprometer de forma desproporcional o funcionamento da agremiação partidária. Esse percentual, somado aos 10,01% já comprometidos com outras execuções, resultaria em comprometimento total de aproximadamente 15% da receita mensal, patamar que, embora significativo, não inviabiliza as atividades essenciais do partido, conforme demonstram os próprios extratos bancários apresentados.

É importante ressaltar que a natureza pública dos recursos do Fundo Partidário e sua destinação constitucional não podem servir de escudo absoluto para o inadimplemento de obrigações legitimamente contraídas, especialmente quando decorrentes de atividades diretamente relacionadas à finalidade do próprio fundo. A proteção conferida pela lei visa preservar o funcionamento das agremiações partidárias, não criar zona de imunidade patrimonial que frustre direitos de terceiros de boa-fé.

A jurisprudência tem reconhecido que a impenhorabilidade dos recursos partidários deve ser interpretada de forma restritiva, cedendo quando a dívida executada guarda relação direta com a finalidade legal do fundo. Nesse sentido, a constrição de percentual razoável dos repasses, que preserve as atividades essenciais do partido, mas assegure a satisfação do crédito em prazo adequado, representa solução equilibrada e proporcional.

Nesse sentido:

“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão indeferiu o desbloqueio das quantias penhoradas e determinou a expedição de ofício à agravante para que proceda o depósito judicial do valor exequendo, correspondente a R$ 123.739,31, bem como conheceu do agravo de instrumento e os rejeitou. Acolhido embargos de declaração opostos pelo agravante.
Fundo partidário. Impenhorabilidade relativa. Origem da dívida exequenda identifica-se com a despesa pela qual o fundo partidário fora criado. Possibilidade de penhora de recursos do fundo partidário. Fixação de percentual para incidência da constrição, desde que não se comprometa a manutenção do partido.
Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ-SP - AI: 20187790320228260000 SP 2018779-03.2022.8.26 .0000, Relator.: Luís Roberto Reuter Torro, Data de Julgamento: 21/07/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022 - destaquei).

“Embargos de declaração – Ação de cobrança - Fase de Cumprimento de Sentença –
Decisão hostilizada que acolheu parcialmente o pedido do exequente, deferindo a penhora de 5% do fundo partidário do diretório codevedor
, bem como de 10% dos rendimentos de Arlindo, coexecutado e ora recorrido – Pleito por parte da exequente, ora embargada, de majoração dos percentuais relativos às constrições - Acórdão que deu provimento ao recurso, considerando que o executado, ora embargante, não havia recorrido da decisão que primeiramente deferiu a penhora – Contradição do decisum reconhecida, na medida em que a credora havia recorrido e esta Câmara, em Acórdão anteriormente proferido por esta Relatoria, desfez a penhora dos rendimentos do executado Arlindo foi rechaçada, por reconhecer a impenhorabilidade da verba –
Entendimento proferido em primeiro lugar que deve permanecer, sendo o recurso da exequente provido somente para majorar o percentual de penhora sobre o fundo partidário do diretório codevedor
– Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para modificar o resultado do Acórdão, de maneira que o agravo reste parcialmente provido”. (TJ-SP - EMBDECCV: 22703653220218260000 SP 2270365-32.2021.8 .26.0000, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022 - destaquei).

Por outro lado, não se mostra necessária, neste momento, a adoção do escalonamento progressivo pleiteado pela agravante, pois a majoração para 5% já atende satisfatoriamente aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo, sem onerar excessivamente o executado. O escalonamento poderá ser considerado em momento posterior, caso se verifique alteração substancial na capacidade financeira da agremiação ou necessidade de ajuste do percentual.

Importante consignar que a medida ora adotada preserva integralmente o ônus do executado de comprovar suas despesas essenciais, mantendo-se incólume sua possibilidade de demonstrar eventual comprometimento que justifique revisão do percentual fixado. A transparência na gestão dos recursos públicos partidários constitui contrapartida natural da proteção conferida pela lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o percentual da penhora incidente sobre os repasses do Fundo Partidário destinados ao Diretório Estadual do MDB/MT de 2% para
5% (cinco por cento)
do valor mensal recebido, mantidas as demais determinações da decisão agravada, especialmente no que se refere à preservação das despesas essenciais devidamente comprovadas pelo executado.

A majoração ora determinada concilia adequadamente os princípios da menor onerosidade da execução com a efetividade da tutela jurisdicional, assegurando a satisfação do crédito em prazo razoável sem comprometer de forma desproporcional o funcionamento da agremiação partidária, cuja importância constitucional resta devidamente reconhecida e preservada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026